Tribunal: TJDFT
Processo: 0744966-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744966-35.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: GRACIELE FELIX REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora